Tribunal: TJDFT
Processo: 0709868-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. BEM EM NOME DE TERCEIROS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. O indeferimento da inicial da ação de busca e apreensão somente pelo fato de o bem encontrar-se registrado em nome de terceiro é indevido porque permite que o devedor se beneficie da sua própria torpeza, pois bastaria não transferir a titularidade do veículo e estaria livre que quaisquer medidas constritiva sobre o bem, ainda que estivesse com a posse direta.

2. Somente com a regular instrução do feito será possível averiguar se há interesse de terceiro de boa-fé.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.